Tribunal: TJMT
Processo: 1034551-69.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034551-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), OSEIAS EVANDRO PINHEIRO - CPF: 960.416.250-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, converteu arresto em penhora e afastou a regra de impenhorabilidade, determinando a penhora de valores em conta bancária do agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a citação por edital foi nula por falta de esgotamento de diligências para localização do agravante; e (ii) se os valores penhorados possuem natureza alimentar e, portanto, seriam impenhoráveis.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital só é válida quando esgotados todos os meios razoáveis para localização do réu, conforme previsto no art. 256, § 3º, do CPC. O agravante não demonstrou que as diligências realizadas pelo juízo foram insuficientes ou omissas, não havendo nulidade na citação editalícia.

4. Quanto à penhora dos valores, é do agravante o ônus de comprovar sua natureza alimentar (art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu. O simples fato de os valores estarem depositados em conta bancária não os torna automaticamente impenhoráveis, conforme entendimento do STJ.

5. A análise dos extratos bancários anexados revela que os valores estavam majoritariamente depositados em conta corrente, sem comprovação de sua natureza alimentar, afastando a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A citação por edital é válida quando precedida de diligências razoáveis e exaustivas para localização do réu. 2. Os valores depositados em conta bancária só são impenhoráveis se comprovada sua natureza alimentar pelo titular."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OSEIAIS EVANDRO PINHEIRO em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1056147-25.2020.8.11.0041- Exceção de Pré-Executividade

- proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A – indeferiu a gratuidade de justiça em favor do executado. Converteu o arresto em penhora, afastou a regra da impenhorabilidade, determinando a penhora do valor de R$ 170.417,21 (cento e setenta mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte e um centavos).

Em suas razões o Agravante alega em síntese, que

presente recurso tem como escopo o reconhecimento da nulidade de citação, assim como, a impenhorabilidade do valor, ou de parte da quantia, por tratar de verba depositado em conta poupança de investimento.

Sustenta a nulidade de citação por edital, para tanto, que nunca foi citado, ainda, que reside no mesmo endereço a anos. Que a citação por edital se deu de forma equivocada e sem esgotar os meios legais de citação da parte.

Assevera que não foram realizadas consultas as concessionárias de serviços públicas, Receita Federal e demais órgãos de cadastro, o que comprova a nulidade da citação.

Questiona, como pode as contas básicas do Agravante chegarem em sua residência, e os oficiais de justiça nunca terem localizado o imóvel, a resposta é clara, porque não procuram o imóvel e sim, imóveis alheio ao do Agravante.

Afirma que a citação por edital é exceção à regra e só pode ser utilizada quando esgotadas as tentativas de citação pessoal da parte demandada, o que não é o caso dos autos.

Assim, que a citação é matéria de ordem pública, e demonstrada a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento dos meios de localização, deve ser reconhecido a nulidade da citação por edital, com nulidade dos atos processuais posteriores e extinção do feito.

Alega que a falta de defesa pertinente, vem prejudicando o Agravante, pois ao contrário do exposto em decisão, a CURADORA ESPECIAL, não apresentou os embargos a Execução.

Defende a impenhorabilidade dos valores – reserva de emergência a dignidade da pessoa humana.

Que a penhora recaiu sobre valores depositados com conta de rendimento, e os valores trata do mínimo existência, e reserva de emergência para casos necessidades como: saúde, desemprego, pandemia e outros.

Consigna que pelo extrato se verifica que os valores são utilizados nas despesas do dia a dia, bem como, vinculada a rentabilidade de investimento, comprovando assim, a reserva de emergência.

Assim, que tratando de valores do mínimo existencial e da reserva de emergência, requer o reconhecimento da impenhorabilidade.

Não sendo o entendimento para liberação do valor total penhorado, requer que seja conhecido a impenhorabilidade dos valores de 40 (Quarenta) salários-mínimos, respeitando o que determina a Lei e Jurisprudência.

Discorre sobre a tutela antecipada.

Requer o acolhimento e conhecimento de agravo de Instrumento, e demonstrada a flagrante ilegalidade da decisão agravada requer que seja concedido pelo o efeito suspensivo ativo para evitar que a Agravante venha a sofrer futuros danos, a fim de:

I) seja concedida a Antecipação de Tutela no agravo de Instrumento, pelo Excelentíssimo Desembargador Relator a Tutela Antecipada Recursal (art. 1.019, I do CPC), para:

1 - Demonstrado de forma pontual a probabilidade do direito e o perigo de dano, requer a concessão de ordem liminar de suspensão da decisão agravada e impedimento do banco fazer o levantamento dos valores até o deslinde desse recurso;

NO MÉRITO

2 – Requer o conhecimento da impenhorabilidade dos valores que são usados na subsistência do Agravante, tratando de reserva emergencial depositado em poupança de rendimento ANEXO 7;

2.1 – Não sendo o caso de impenhorabilidade do valor total, requer a impenhorabilidade do valor até 40 (Quarenta) salários-mínimos, sendo verba impenhorável conforme entendimento hodierno do STJ, sendo sua restituição ao final;

3 – Comprovado a nulidade de citação por edital, tendo que todos os mandados expedidos foram expostos endereço incorreto do Agravante ANEXO 4,5 e 6, assim como, não foi esgotado os meios de localização, tratando de matéria de ordem pública, requer o conhecimento da nulidade de citação.

II - A intimação da Agravada para querendo oferecer contraminuta;

III - Requer, ao final, após o processamento regular do presente recurso, o PROVIMENTO, do agravo de instrumento com a reforma da decisão agravada.

A liminar foi parcialmente deferida (id.n.º 257566163)

Contrarrazões (id.n.º 25833715)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OSEIAIS EVANDRO PINHEIRO em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1056147-25.2020.8.11.0041- Exceção de Pré-Executividade - proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A – indeferiu a gratuidade de justiça em favor do executado. Converteu o arresto em penhora, afastou a regra da impenhorabilidade, determinando a penhora do valor de R$ 170.417,21 (cento e setenta mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte e um centavos).

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital e a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Argumenta que jamais foi citado pessoalmente, embora resida no mesmo endereço há anos, e que a citação editalícia foi prematura, pois não houve esgotamento dos meios ordinários para sua localização, como consulta a concessionárias de serviço público e órgãos de cadastro. Defende, ainda, que os valores penhorados possuem caráter alimentar, tratando-se de reserva de emergência vinculada a uma conta de poupança de rendimento, sendo, portanto, impenhoráveis.

Quanto a nulidade da citação por edital – mister consignar que a

citação é ato essencial para a validade do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal). O Código de Processo Civil estabelece que a citação por edital somente é cabível quando esgotados todos os meios para localização do réu (art. 256, § 3º, do CPC).

No caso dos autos, o agravante sustenta que sempre residiu no mesmo endereço e que os oficiais de justiça não diligenciaram adequadamente para encontrá-lo, realizando tentativas em endereços incorretos. Alegação semelhante foi rejeitada pelo juízo a quo sob o fundamento de que foram promovidas diversas diligências para sua localização, incluindo consultas a sistemas eletrônicos, tais como SISBAJUD, INFOJUD e SERASAJUD.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige que a citação editalícia seja precedida de tentativas exaustivas e efetivas de localização, incluindo a requisição de informações junto a órgãos públicos e concessionárias de serviços essenciais. No entanto, o agravante não demonstrou que tais medidas foram insuficientes ou que o juízo de origem tenha se omitido no dever de promover diligências adequadas para sua localização.

Dessa forma, não se verifica nulidade da citação por edital, razão pela qual este fundamento do recurso deve ser rejeitado.

No que tange a penhora dos valores e sua impenhorabilidade – o agravante sustentou que os valores bloqueados seriam impenhoráveis por se tratarem de reserva de emergência e verba alimentar, invocando o art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil (CPC).

Entretanto, o ônus da prova da origem alimentar dos valores incumbe ao próprio agravante, nos termos do art. 373, II, do CPC, e nenhuma prova robusta foi apresentada para demonstrar que os depósitos bloqueados possuem natureza alimentar.

Pelo contrário, a análise dos extratos bancários anexados revela que a quantia estava depositada majoritariamente em conta corrente, o que, por si só, não garante a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC.

A jurisprudência é clara no sentido de que depósitos em conta corrente não são, por presunção, impenhoráveis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPENHORABILIDADE - VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - CONTA CORRENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA CONSTRITA - ÔNUS DO DEVEDOR. Nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, desde que inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários mínimos também se aplica àqueles depositados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda.
Contudo, cabe ao impugnante comprovar que o valor constrito se refira a verbas destinadas à garantia da sua subsistência, nos termos do art . 854, § 3º, inciso I, do CPC. Inexistindo sequer indícios da natureza da verba bloqueada, deve ser mantida a ordem de penhora.
(TJ-MG - AI: 10000190729186005 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2022) (g.n.)

Dessa forma, não restando comprovada a natureza alimentar dos valores bloqueados, a penhora deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo, mantendo-se a decisão recorrida em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025